Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746599-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE FERREIRA BARROS AGRAVADO: JOSE ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josué Ferreira Barros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF (ID 213368240 do processo n. 0703494- 05.2024.8.07.0005) que, nos autos da ação de exigir contas movida pelo agravado, Jose Alves de Araújo., condenou a parte agravante à prestação de contas nos seguintes termos: Ante o exposto: a) JULGO EXTINTA A AÇÃO, sem análise de mérito, em relação à corré THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA (CPC, art. 485, VI); b) JULGO PROCEDENTE o pedido em relação ao réu JOSUE FERREIRA BARROS para condená-lo a prestar contas em relação ao saldo residual de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), recebido em razão da venda do imóvel do autor, conforme escritura pública coligida em ID 202191634. As contas deverão ser acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios das operações realizadas, em 15 dias, sob pena de não pode impugnar as que forem ofertadas pela parte adversa. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA, no importe de 10% do valor atribuído à causa (CPC, art. 85, §2o), observada a gratuidade de justiça antes deferida. Em relação aos demais litigantes, sem custas e honorários na presente fase, sendo a análise da responsabilidade das partes pelo pagamento das despesas processuais postergada para a fase seguinte. Em suas razões recursais (ID 65750863), requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente, nos termos da lei. Argui preliminar de inadequação da via eleita em relação à utilização do procedimento especial de exigir contas. Faz referência a lições doutrinárias e a entendimento do c. STJ para corroborar suas razões recursais. Aduz não ter figurado em momento nenhum como administrador de bens ou interesses alheios, tendo apenas prestado serviços de corretagem na venda de imóvel pertencente ao agravado. Alega que o agravado sequer demonstrou a recusa à prestação de contas. Entende, por tais motivos, ser inadequada a utilização da ação de exigir contas. Novamente, faz referência a entendimentos jurisprudenciais e doutrinários. Aduz que o negócio jurídico celebrado não gerou complexas e múltiplas operações de crédito e débito que reclamem a prestação de contas. No mérito, alega não possuir obrigação de prestar contas relativas ao negócio intermediado de venda do bem, pois este foi celebrado diretamente entre o comprador e o vendedor. Argumenta não ter havido qualquer ato de coação relativo à outorga do instrumento de procuração pública. Alega que, em se tratando de pessoa idosa e analfabeta, naturalmente os servidores do cartório adotaram cautelas adicionais. Afirma não ter sido demonstrado que o agravante recebeu qualquer valor fruto do negócio jurídico celebrado, o que seria indispensável para existência da obrigação de prestar contas. Reafirma somente ter prestado serviços de corretagem ao agravado. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a eficácia da r. sentença recorrida, sob o argumento de estar submetido a risco de grave dano e de ter demonstrado documentalmente ausência de vínculo obrigacional com o agravado, tendo apenas intermediado negócio de interesse deste. Ao final, após reiterar o pedido de gratuidade de justiça e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja acolhida a preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita em relação à ação de exigir contas e, no mérito, seja reformada a r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos em desfavor do agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido preliminar de gratuidade de justiça. Decisão de ID 65778338 determinou que a parte agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade de justiça. Ao ID 66104714 a parte agravante reitera o seu pedido de gratuidade de justiça, juntando extrato de sua conta bancária e, no mesmo ato, promove o recolhimento do preparo recursal (ID 66104717). É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, registro que, diante do recolhimento do preparo recursal, fica evidenciada a capacidade da parte agravante de arcar com as custas e demais despesas processuais, razão pela qual fica indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Indo adiante, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes, reputam-se ausentes tais requisitos. Registra-se, inicialmente, que a ação de exigir contas destina-se a mitigar eventuais incertezas oriundas, precipuamente, da gestão de bens ou negócios alheios. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO. DEFINIÇÃO. ADMINSTRAÇÃO DA EMPRESA. TRANSFÊNCIA DE GESTÃO. 1. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor. 2. A exibição da contas, no caso, deve corresponder ao período em que formalmente os agravados passaram a administrar e gerir a empresa cujas contas têm o dever de prestar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388653, 07245501720218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a controvérsia se originou do alegado auxílio prestado pela parte agravante na compra e venda de bem imóvel pertencente à parte agravada, pelo importe de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) (ID origem 189441598) Não obstante em suas razões recursais a parte agravante alegue somente ter intermediado a venda de imóvel da parte agravada como forma de auxílio à pessoa idosa desamparada, do teor de sua contestação apresentada na origem, verifica-se que sua participação na transação foi além da mera intermediação, configurando, em um juízo de cognição sumária, verdadeira gestão de negócios e bens alheios. A começar, a própria parte agravante admitiu ter recebido R$10.000,00 (dez mil reais) do valor do negócio em sua máquina de cartão de crédito, no entanto, não comprovou o efetivo repasse. Admitiu ainda que adquiriu da parte agravada o veículo dado como pagamento parcial pelo bem imóvel, no entanto, não esclareceu a diferença verificada entre o valor que repassou à agravada pela aquisição -R$40.000,00 – quarenta mil reais – e o valor representado pelo veículo na transação referente ao bem imóvel – R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Por fim, não comprovou o efetivo repasse da quantia de R$1.000,00 (mil reais), supostamente pagos em espécie, à parte agravada. Deste modo, verificada a prática de atos de gestão envolvendo bens alheios em circunstâncias não suficientemente esclarecidas, em um juízo de cognição sumária, mostra-se correta a r. sentença que determinou a prestação de contas, na forma do artigo 551, do Código de Processo Civil[1], razão pela qual se reputa ausente a probabilidade do direito. Lado outro, não se verifica, em uma análise perfunctória, que a eficácia da r. decisão agravada seria passível, de forma cabal, de causar lesão grave ou de difícil reparação para a parte agravante. Dessa maneira, neste juízo próprio do momento processual, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, porque o caso concreto não se amolda à previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.